Tribunal: STJ
Processo: 0247471-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017259 - DF (2025/0247471-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CLAUDIO EDUARDO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLÊNCIA
HABEAS CORPUS
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou o
impetrado com o objetivo de abrandar o regime
habeas corpus
inicial de cumprimento da pena. A defesa sustenta a desproporcionalidade da
medida, ante a primariedade do réu e a pena inferior a 4 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do
regime inicial semiaberto, mesmo diante de pena inferior a quatro anos e
ausência de reincidência, é válida quando presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, notadamente maus antecedentes, incluindo condenações
definitivas por violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal admite a fixação de regime
inicial mais gravoso que o aberto, mesmo quando a pena não ultrapassa 4
anos, se o réu ostenta circunstâncias judiciais negativas.
4. A existência de maus antecedentes, inclusive com condenações
definitivas por violência doméstica contra a mulher, é fundamento
adequado e concreto para justificar a imposição de regime mais severo.
Documento eletrônico VDA49711500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ef9bcb1-f767-4f47-9bde-2b22d0794ba4

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, nessas hipóteses, não há
violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade,
tampouco ao disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.
6. A decisão agravada está em consonância com precedentes
pacíficos do egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme reiteradamente
firmado em casos análogos.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo inaplicável, portanto,
a pretendida mitigação do regime prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presença de circunstância judicial
desfavorável, como maus antecedentes, autoriza a fixação de regime inicial
semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos."

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ef9bcb1-f767-4f47-9bde-2b22d0794ba4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017259 - DF (2025/0247471-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CLAUDIO EDUARDO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLÊNCIA
HABEAS CORPUS
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou o
impetrado com o objetivo de abrandar o regime
habeas corpus
inicial de cumprimento da pena. A defesa sustenta a desproporcionalidade da
medida, ante a primariedade do réu e a pena inferior a 4 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do
regime inicial semiaberto, mesmo diante de pena inferior a quatro anos e
ausência de reincidência, é válida quando presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, notadamente maus antecedentes, incluindo condenações
definitivas por violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal admite a fixação de regime
inicial mais gravoso que o aberto, mesmo quando a pena não ultrapassa 4
anos, se o réu ostenta circunstâncias judiciais negativas.
4. A existência de maus antecedentes, inclusive com condenações
definitivas por violência doméstica contra a mulher, é fundamento
adequado e concreto para justificar a imposição de regime mais severo.
Documento eletrônico VDA49714158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:44
Código de Controle do Documento: e48193ed-b1b8-4350-a5c3-286c95e7dab8

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, nessas hipóteses, não há
violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade,
tampouco ao disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.
6. A decisão agravada está em consonância com precedentes
pacíficos do egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme reiteradamente
firmado em casos análogos.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo inaplicável, portanto,
a pretendida mitigação do regime prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presença de circunstância judicial
desfavorável, como maus antecedentes, autoriza a fixação de regime inicial
semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos."

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por CLÁUDIO EDUARDO
SANTOS contra decisão de fls. 406-409, que denegou o habeas corpus.
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado como incurso nos arts.
147 do Código Penal e 65 da Lei de Contravenções Penais, ambos na forma do art. 5o,
III, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 mês e 26 dias de detenção e 23 dias de prisão
simples, em regime inicial semiaberto.
Neste recurso, sustenta a defesa que a decisão monocrática impugnada não
merece prosperar, uma vez que a peculiaridade da causa evidencia ofensa ao princípio da
individualização da pena e da proporcionalidade.
Argumenta que o regime semiaberto foi imposto ao agravante, não obstante
seja primário e condenado a pena bem inferior a quatro anos, exclusivamente por
ostentar maus antecedentes provenientes de condenações antigas, datadas de 2018.
Alega que o artigo 33, §2o, , do Código Penal, permite que o condenado não
c
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, possa cumpri-la em regime aberto
desde o início.
Ressalta ainda que todas as demais circunstâncias judiciais são favoráveis e
que a manutenção do regime mais gravoso desconsidera princípios constitucionais e
legais que garantem a proporcionalidade da sanção penal.
Documento eletrônico VDA49714158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:44
Código de Controle do Documento: e48193ed-b1b8-4350-a5c3-286c95e7dab8

Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
impugnada e dar provimento ao
impetrado, possibilitando o cumprimento
habeas corpus
da pena em regime aberto.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 408-409):
[...]
Destaco, para melhor delimitar a controvérsia, a fundamentação do acórdão impugnado
(fl. 27):
No presente caso, muito embora a pena total imposta seja inferior a 4
(quatro) anos e se trate de réu tecnicamente primário, o apelante ostenta duas
condenações definitivas que foram utilizadas para negativar os antecedentes,
sendo que uma delas (0002130-43.2018.8.07.0007) se refere à prática de crime
com violência doméstica contra a mulher, o que, à luz do supracitado §3o do
art. 33 do Código Penal, demonstra a adequação do regime inicial semiaberto,
devendo, portanto, ser mantida a sentença no ponto.
De fato, nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do CP, para a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a
reincidência ou não do agente, e a eventual existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Assim, apesar de o montante da pena (20 dias de prisão simples, e 1 mês e 18 dias de
detenção - fl. 38) admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a presença de
circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) é fundamento válido para a
imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, , e § 3o, do CP,
c
de modo que fica mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ,
referente à fixação de regime inicial semiaberto para condenado reincidente
com circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. A defesa pleiteia o afastamento da Súmula n. 83 do STJ, argumentando
que os precedentes indicados são inaplicáveis ao caso em análise.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime inicial
semiaberto para cumprimento de pena, em razão de reincidência e
circunstâncias judiciais desfavoráveis, viola o art. 33, § 3o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49714158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:44
Código de Controle do Documento: e48193ed-b1b8-4350-a5c3-286c95e7dab8

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento
de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo
ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência.
5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento
predominante do STJ, que autoriza a fixação do regime semiaberto mesmo
para penas inferiores a quatro anos, quando há circunstâncias judiciais
negativas.
6. A defesa não demonstrou a desarmonia do julgado ou a ausência de
entendimento pacificado sobre a matéria, não afastando a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, [gn].)
18/2/2025
25/2/2025
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus

A despeito das alegações defensivas, a irresignação não merece prosperar.
O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida por suas próprias razões.
Com efeito, a decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência
pacífica desta egrégia Corte Superior, a qual entende que, embora a pena tenha sido
fixada em patamar inferior a 4 anos, a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso. No caso, sendo
desfavoráveis os antecedentes, justifica-se a imposição do regime semiaberto. A
propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME
INICIAL. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA INFERIOR A
QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS
GRAVOSO. SEMIABERTO. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A CONDUTA DO RÉU DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o
regime inicial semiaberto foi estabelecido exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§
2o e 3o, do Código Penal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (maus
antecedentes).
Documento eletrônico VDA49714158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:44
Código de Controle do Documento: e48193ed-b1b8-4350-a5c3-286c95e7dab8

2. O recorrente não fez jus ao benefício do sursis (art. 77 do CP), porquanto as instâncias
ordinárias indicaram a circunstância judicial desfavorável e a violência doméstica contra a
mulher.
3. "A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime
inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos
termos dos arts. 33, § 3o, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente." (AgRg no HC
n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/12/2019
).
13/12/2019
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.154.048/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, [gn].)
16/5/2023
19/5/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO
ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO. PATAMAR DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO
EVIDENCIADA.
[...]
V - A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a manutenção do
regime prisional inicial semiaberto, mais gravoso sequente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 915.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, [gn].)
6/8/2024
19/8/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49714158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:44
Código de Controle do Documento: e48193ed-b1b8-4350-a5c3-286c95e7dab8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0247471-4
HC 1.017.259 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006811620198070007 20190910033736 6811620198070007
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: CLAUDIO EDUARDO SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Perturbação da tranquilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO EDUARDO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055518218214520=4@
2025/0247471-4 - HC 1017259 Petição : 2025/0066196-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:11:24
Código de Controle do Documento: A574939E-60FF-42FF-B618-FBE27E1B9EBC